Tribunal: TJBA
Processo: 8024254-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024254-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS SANTOS JUNIOR

Advogado(s)
:
MATEUS GOMES MARTINS COELHO

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL e outros (3)

Advogado(s)
:
DIEGO MARTIGNONI, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, DAVID SOMBRA PEIXOTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUPERENDIVIDAMENTO. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO INTEGRAL DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional por superendividamento, deferiu parcialmente a gratuidade de justiça, reduzindo as custas iniciais ao patamar mínimo da tabela.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante, que possui renda bruta relevante, faz jus à concessão integral da gratuidade de justiça, em razão de comprovada situação de superendividamento que compromete sua capacidade de arcar com as despesas processuais.

III. Razões de decidir

3. O benefício da gratuidade de justiça destina-se àqueles que comprovam a insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento.

4. O agravante demonstrou, por meio de documentos, que seus encargos financeiros mensais, somados às despesas essenciais para sua subsistência e de sua família, superam sua renda líquida, caracterizando situação de superendividamento.

5. A condição de superendividamento, objeto da ação principal, constitui situação excepcional que justifica a concessão integral do benefício, especialmente diante do elevado valor da causa, que resultaria em custas processuais expressivas.

6. O conceito de hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade de justiça não se restringe à condição de miséria econômica, abrangendo também aquele que, temporariamente, não pode arcar com as despesas do processo sem afetar seu sustento.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: "A comprovação de situação de superendividamento, em que as despesas mensais do devedor, incluindo obrigações financeiras e custos essenciais, superam sua renda líquida, justifica a concessão integral do benefício da gratuidade de justiça, ainda que a renda bruta seja expressiva."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI 00179736020178050000, Rel. Telma Laura Silva Britto, Terceira Câmara Cível, j. 06/03/2018; TJ-BA, AI 80239297620218050000, Rel. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, j. 13/09/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento

nº

8024254-12.2025.8.05.0000
,
em que é Agravante
ANTONIO CARLOS SANTOS JUNIOR
,

e Agravado,
CAIXA ECONOMICA FEDERAL e outros
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.